Tribunal: TJPA
Processo: 0088001-16.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, ?CAPUT?, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (TENTATIVA DE HOMICÍDIO)1. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. a análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo conselho de sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. xxxviii, da cf/88. como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do cpp. decisão de pronúncia mantida.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ? TESE REJEITADA. Entendo que referido pedido não tem amparo ante a inexistência de prova incontestável acerca da conduta do recorrente, pois, como restou demonstrado, o recorrente deliberadamente efetuou oito golpes de terçado em direção à vítima. Assim, ainda que a defesa alegue que a vítima sofreu 5 (cinco) lesões, não houve perigo de vida e tampouco resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função não comprovam o dolo de matar, como consta do Exame de Corpo de Delito, tal alegação não se mostra indubitavelmente provada nos autos, até porque a vítima levou oito golpes de terçado que ocasionou apenas lesões, porque a vítima se fingiu de morta, levando o réu a acreditar ter atingindo seu intento, o que torna temerário o acolhimento da tese de inexistência de dolo nesse momento do ataque surpresa.3. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0088001-16.2015.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
RECORRENTE: ANTONIO JÚNIOR ROCHA RAMOS
REPRESENTANTE: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS OAB-PA 19.567
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, ¿CAPUT¿, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (TENTATIVA DE HOMICÍDIO)
1.

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

IMPOSSIBILIDADE
. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.

a análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo conselho de sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. xxxviii, da cf/88. como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do cpp. decisão de pronúncia mantida.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
- TESE REJEITADA.
Entendo que referido pedido não tem amparo ante a inexistência de prova incontestável acerca da conduta do recorrente, pois, como restou demonstrado, o recorrente deliberadamente efetuou
oito

golpe
s de terçado em direção à vítima. Assim, ainda que a defesa alegue que a vítima sofreu 5 (cinco) lesões, não houve perigo de vida e tampouco resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função não comprovam o dolo de matar, como consta do Exame de Corpo de Delito, tal alegação não se mostra indubitavelmente provada nos autos, até porque a vítima levou oito golpes de terçado que ocasionou apenas lesões, porque a vítima se fingiu de morta, levando o réu a acreditar ter atingindo seu intento, o que torna temerário o acolhimento da tese de inexistência de dolo nesse momento do ataque surpresa.
3. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE
- NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0088001-16.2015.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
RECORRENTE: ANTONIO JÚNIOR ROCHA RAMOS
REPRESENTANTE: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS OAB-PA 19.567
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTONIO JÚNIOR ROCHA RAMOS,
por intermédio De advogado constituído contra a decisão exarada pelo 3ª
Vara Criminal de Santarém
(fls. 104-106v), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, ¿caput¿ c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 02-03), em síntese, narram os autos do inquérito em anexo que no dia 05.09.2015, por volta das 4h30min. O denunciado ANTONIO JUNIOR ROCHA DOS SANTOS, agindo de forma consciente e voluntaria, dolosamente, atentou contra a vida da vítima ARLEN MOREIRA DOS SANTOS, ao desferir contra este golpe de arma branca, não consumando seu intento em razão do pronto atendimento prestado à vítima.

De acordo com o que foi apurado, o denunciado e os nacionais MARÍLIA DE OLIVEIRA e ELIANE estavam bebendo em frente à casa desta última, quando em dado momento a vítima chegou e passou a beber junto deles.

Ato continuo, ANTONIO JUNIOR saiu do local onde estavam bebendo e ficou aguardando ARLEN, que ao retornar para sua residência se deparou com o denunciado, que foi em sua direção e lhe esfaqueou, atingindo-lhe na região do peito, e logo após fugiu do local, não consumando seu intento em razão de a vítima ter sido levada para receber atendimento médico.

De acordo com a testemunha MARÍLIA DE OLIVEIRA (fl.13), o enunciado e a vítima discutiram, e na ocasião ARLEN desferiu um murro em ANTONIO JUNIOR que se defendeu com o capacete de sua motocicleta, e momentos depois, quando ARLEN retornava para sua casa passaram a brigar novamente, ocasião em que MARÍLIA foi em direção dos dois e ouviu ARLEN gritando por socorro, pois ANTONIO JUNIOR teria lhe esfaqueado.

A vítima ARLEN MOREIRA DOS SANTOS (fls.19) afirmou que estava bebendo quando o denunciado passou a lhe provocar, dizendo que o depoente lhe devia uma parada (textuais), razão pela qual passaram a discutir e momentos depois, quando retornava para sua residência, encontrou com ANTONIO JUNIOR no caminho, o qual puxou da cintura um punhal e lhe esfaqueou, fugindo do local logo após o fato.

Já o denunciado ANTONIOR JUNIOR, quando interrogado em sede policial (fls.23), alegou que ARLEN é quem teria lhe ameaçado e tentado furá-lo com uma arma branca, e no momento em que tentava desarmá-lo, ARLEN foi atingido no abdômen pela faca, (fls.02/04).

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, ¿caput¿, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 02-03),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 114-120),
pugnando:
1)
pela absolvição sumária em razão da legítima defesa;
2)
desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal e
3)
direito de responder em liberdade.

Em
contrarrazões

(fls. 121-128),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau que pronunciou o réu como incurso no art. 121, ¿caput¿, c/c art. 14, II, do Código penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 135-142),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hedezequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.
1.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:
·

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:
¿Na decisão de pronúncia, é vedada ao juiz a análise aprofundada do mérito, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.
Malgrado essa vedação, a fundamentação da decisão de pronúncia é indispensável, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Carta Magna.
A pronúncia sabe-se, é mero juízo de admissibilidade da acusação devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados.
Tratando-se de delito afeto à competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, abrem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu, existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva;
2) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isente de pena e 4) desclassificar a conduta remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta.
Ao tecer comentário acerca da conceituação da sentença de pronúncia, diz-nos o eminente doutrinador Magalhães Noronha em sua obra `Curso de Direito Processual Penal¿, in verbis:
É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu.
O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares os indícios de autoria e a prova da materialidade.
A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo de perícia de lesão corporal realizado na vítima ARLEN MOREIRA DOS SANTOS, (fls.12).
Em relação aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o acusado não assumiu ter desferido golpe de arma branca contra a vítima, mas que travou luta corporal com a vítima que caíram ao chão e nesse momento aconteceu o ferimento de arma branca nesta, além disso testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram que o réu foi o autor do golpe de arma branca, que ensejou na tentativa de homicídio contra a vítima. Senão vejamos as transcrições de seus depoimentos:
Vítima ARLEN MOREIRA DOS SANTOS, narrou em juízo que os fatos aconteceram no bairro Alvorada, que o depoente saiu de seu trabalho e foi para um barzinho, quando o acusado e outro indivíduo ficam o cercando, após a vítima saiu em foi para sua casa, em seguida se arrumou e foi para uma festa, quando voltou já na madrugada do sábado foi até a casa de seu cunhado, onde também estava o acusado, que o acusado indagou o depoente: ei tu se lembra daquela parada que tú me deve? Que tu bateu no meu irmão, não sei aonde eu to que não vou na minha casa pegar meu revolver pra ti atirar , que a vítima falou pode ir lá, que houve luta corporal entre vítima e acusado e em seguida o acusado se retirou do local, ocorre que uns 10min antes o depoente ligou para o seu pai informando que o acusado havia lhe ameaçado, QUE o acusado retornou em chamou a vítima novamente para a briga que a vítima aceitou o desafio, que no memento da briga o acusado sacou um punhal e falou toma a tua aqui, atingindo seu peito, ato continuo a vítima conseguiu correr por alguns metros vindo a cair, após foi acordar já no hospital, que a vítima não estava armada, que houve outras desavenças anteriores com a vítima e o acusado. Nada mais foi perguntado.
Testemunha/informante, LUCELIA BARRETO ARAÚJO, narrou em juízo que na hora dos fatos estava em sua casa tentando sair para ir até o local, mas não conseguia sair pois no terreno de sua casa havia um cachorro pitbool solto, não podendo a depoente sair do local, que tentava pular o muro, mas não conseguiu, que quando a depoente conseguiu sair alguém falou que seu marido estava morto, que a depoente viu seu marido ao chão, que só conhecia o acusado de vista, que havia uma desavença entre vítima e acusado por causa de futebol, que na primeira confusão o acusado chamou a vítima de corno, houve luta corporal, que vítima e acusado moram perto, que tempos antes houve uma briga entres vítima e acusados e outros envolvidos na praia do maracanã. Nada mais foi perguntado.
Testemunha/Informante, LUSIVALDO ROCHA DOS SANTOS, que no dia dos fatos recebeu uma ligação da dona da casa onde estava vítima e acusado, informante que os mesmos estavam se estranhando e que Junior está ameaçando de furar a vítima, nesse momento a vítima pegou o telefone da senhora e disse pai venha aqui que o Junior falou que vai se armar e vai me furar, que o depoente falou fica ai onde tu ta que eu to indo ai, que quando o depoente chegou no local já encontrou seu filho furado com golpe de arma branca, que a vítima falou com a mão no peito pai o Junior me furou, que o depoente viu o acusado fugindo do local e passou a segui-lo e simultaneamente ligava para a polícia, que o acusado percebeu que estava sendo seguido e em dados momentos parava a motocicleta e ameaçava ir em direção ao depoente, que já próximo ao supermercado gauchinho o depoente viu a ambulância passar e seguiu atrás, que seu filho foi atendido já quase desfalecendo, que o depoente foi até a casa do pai do acusado e um irmão desteassou a ameaçar o depoente. Nada mais foi perguntado.
Testemunha MARÍLIA DE OLIVEIRA MARINHO, narrou em juízo que estava bebendo na frente da casa da Eliane, juntamente com Junior e a Eliane, que era tarde da noite, que ARLEN passou na frente e começou jogar piada para JUNIOR, que a depoente perguntou para Junior o que estava acontecendo que Junior respondeu que havia uma rivalidade
antiga entre eles, que a vítima ARLEN se aproximou e ficou sentado próximo, que o acusado foi se retirar para ir embora e quando estava subindo em sua motocicleta foi atacado pela vítima com uma cadeira, que não chegou a dar a cadeirada por que a depoente e Eliane seguraram a vítima e falaram para esta se acalmar, que após alguns minutos a vítima sai correndo em direção a uma motocicleta e passou a brigar com a pessoa que estava na moto e em seguida retorna gritando que tinha sido furado, e logo a após o motociclista se retirou do local, que não deu para reconhecer quem estava na moto. Nada mais foi perguntado.
Testemunha, ELIANE OLIVEIRA BARBOSA, narrou em juízo que estava em sua residência juntamente com Antônio Junior e Marília, quando Arlen chegou e começou uma discussão entre vítima e acusado que o motivo seria uma intriga antiga entre os dois, que houve luta corporal, que percebeu algo na cintura de Antônio, mas não soube identificar o que era, que quando o a vítima se aproximou do acusado já retornou furado, que no momento da briga a depoente mandou Antônio ir embora, que o acusado disse que ia embora, mas ia voltar e dá um tiro em Arlen, que o acusado deu uma furada na vítima, que as pessoas que ali estavam gritaram por socorro, que Marília interferiu na briga, que inicialmente Antônio e Marília chegaram com bebida na casa da depoente. Nada mais foi perguntado.
Testemunha WILLIAMES EUSÉBIO CASTRO DE LIMA, narrou em juízo que trabalhou com o acusado como segurança, que ia passando pelo local após sair de uma festa em que estava trabalhando como segurança, quando viu um enxame de pessoas e viu quando um dos indivíduos com algo na mão gesticulando como se fosse golpear alguém, que viu os dois
indivíduos caírem ao chão, que houve luta corporal entre os dois, que em meio à confusão o depoente se retirou do local.
Nada mais foi perguntado.
Testemunha ROOSEMBERG VIEIRA DE VASCONCELOS, narrou em juízo que estava na frente da casa onde aconteceu os fatos que ARLEN chegou provocando o acusado que o acusado respondeu as provocações, que inicialmente estava
bebendo o depoente, Marília, Eliane e o acusado num bar, que dado momento acabou a cerveja, então saíram do bar compraram cerveja no posto e foram beber na casa de Eliane, que em seguida a vítima chegou na casa já alterada, dizendo para o acusado sai daqui que vai dá merda, tu sabe que tu ta me devendo, que o depoente chamou o depoente para ir embora, que o acusado se afastou do local, mas não conseguiram segurar a vítima que partiu para cima do acusado que estava um pouco distante montado em sua motocicleta, que o depoente só viu Antônio levantando a mão e Arlen gritou e voltou correndo já ferido. Nada mais foi perguntado.
Interrogatório do réu, ANTONIO JUNIOR ROCHA RAMOS, narrou em juízo que não deu a facada na vítima, que a vítima estava todo tempo procurando confusão com o depoente, que em dado momento Marília pediu para o depoente se retirar que em seguida o acompanharia, que o depoente ficou esperando alguns metros do local, que a vítima partiu para cima do acusado e aconteceu a primeira briga, que após a vítima saiu e logo retornou que nesse momento houve luta corporal entre vítima e acusado que a vítima estava com uma faca que o depoente tentou tirar a faca da vítima, que eles caíram no chão e a vítima já se levantou ferida, correndo e dizendo o Junior me furou, que o depoente não viu o momento da facada, que Marília pediu para o depoente ir embora, pois a família da vítima estaria por perto e poderiam o agredir, QUE nunca foi preso antes, que achava que aquela distancia que aguardava Marilia não daria para a vítima se aproximar, que a razão dessa briga foi uma desavença que aconteceu entre o acusado e seus amigos com a vítima na praia do maracanã uns dois anos antes dos fatos, QUE não anda armado, que na época dos fatos trabalhava de segurança, que a intenção do depoente era somente tomar a arma dele para resguardar sua vida, que tinha bebido no dia dos fatos, que atualmente trabalha na panificadora de seu pai. Nada mais foi perguntado.
Ante o exposto, a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado.
Nesta oportunidade entendo necessário destacar, que não restou prova contundente da legitima defesa, e, diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronuncia da acusada e nesses casos nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando existente prova conclusiva dos requisitos da legítima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate. Vejamos o posicionamento de nossos tribunais acerca da matéria:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra
do brocardo in dubio pro societate. As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis quando evidentes e inquestionáveis. Reconhecidos aspectos essenciais polêmicos, no próprio voto do acórdão atacado (adotado por maioria), a absolvição combatida se apresenta inadequada ao disposto nos arts. 408 e 411 do CPP. (Precedentes) Recurso provido.
(Recurso Especial nº 485775/DF (2002/0165816-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Félix Fischer. j. 09.09.2003, unânime, DJU 20.10.2003).
TJSP: Pronúncia - Decisão baseada em indícios de autoria - Admissibilidade, pois reveste-se de simples juízo de probabilidade, dispensando confronto meticuloso e profunda valoração de prova - Mérito da questão que é matéria exclusiva do Tribunal do Júri e não do Juízo da instrução. (...) Revestindo-se a decisão de pronúncia de simples Juízo de probabilidade, não se faz indispensável a certeza da criminalidade do acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente dos indícios de autoria, inexistindo, portanto, confronto meticuloso e profunda valoração de prova, mesmo porque isso poderia traduzir-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não do Juízo da instrução(RT 747/664).
TJSP: Embora ocorrentes dúvidas quanto à autoria, devem os réus ser julgados pelo Tribunal do Júri, pois que os jurados são os juízes naturais em termos de crimes contra a vida, não sendo lícito o julgamento antecipado via impronúncia (JTJ 180/273).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Denota-se do contexto probatório que os acontecimentos não foram devidamente esclarecidos na instrução criminal, merecendo apreciação em plenário, haja vista divergências nas versões apresentadas (Negativa de autoria X Reconhecimento pelas testemunhas). 2. No caso, vige o princípio do in dubio pro societate, declinando-se ao Tribunal do Júri a análise das provas coligidas, bem como a negativa de autoria, eventual questão relacionada com o dolo e álibi apresentado. 3. Impossibilidade impronúncia tendo em vista que não vislumbrado, por ora, qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu recorrente. RECURSO DESPROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0001744-46.2010.8.05.0137, Relator (a): Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/06/2015) (TJ-BA - RSE: 00017444620108050137, Relator: Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/06/2015).
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu ANTONIO JUNIOR ROCHA RAMOS, nos autos identificado, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, caput, c/c Art. 14, II do Código Penal brasileiro.¿

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).
PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,
publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, no qual a defesa não trouxe nenhum fundamento plausível para desclassificar o delito na sentença de pronúncia.

Entendo que referido pedido não tem amparo ante a inexistência de prova incontestável acerca da conduta do recorrente, pois, como restou demonstrado, o recorrente deliberadamente efetuou
um

golpe
de punhal no peito da vítima, conforme suas declarações prestadas em juízo. Assim, como consta do Exame de Corpo de Delito, tal pleito não se mostra pertinente, uma vez que há indícios que recorrente atentou contra a vida do ofendido, de acordo com as provas nos autos, até porque a vítima levou um golpe de faca no peito, conforme se observa no laudo, e o acusado não ter prosseguido com seu intento em razão da vítima ter se sido socorrida, o que torna temerário o acolhimento da tese de inexistência de dolo nesse momento do ataque surpresa.

conclui-se, portanto, que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para legitimar a submissão do acusado à júri popular.

Ou seja, o pedido da defesa se mostra incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa senão vejamos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)
PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima.
3.

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do recorrente, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, julgo prejudicado o requerido neste ponto.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora